Tribunal: TJPA
Processo: 0803050-21.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803050-21.2020.8.14.0006

APELANTE: QUEROLLEN ELOA CUNHA DE SOUZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, a pretensão recursal diz respeito à reforma sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O fundamento utilizado no comando sentencial foi o êxito do apelado em demonstrar a origem do débito e ausência de qualquer vício do consentimento na contratação.

2.

Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

3.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

4.

Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e reconhecer a inexistência do débito referente ao contrato nº 1611212318, bem como condenar a apelada em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por QUEROLLEN ELOA CUNHA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (proc. nº 0803050-21.2020.8.14.0006), movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Consequentemente, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela de urgência deferida ao ID. 16515785.

Diante da sucumbência, CONDENO a Parte Autora a arcar com as CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que arbitro em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa e com base no Art. 85, § 8º do CPC, já sopesando o §2º do mesmo artigo. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição

suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, alega que a empresa recorrida não trouxe provas suficientes para comprovar a relação contratual supostamente havida entre elas, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC, que estabelece que o réu deve provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Sustenta que, indevidamente, o Juízo
a quo
se baseou em telas sistêmicas apresentadas pela ré e que são provas unilaterais, portanto, imprestáveis para demonstrar a vontade consciente do consumidor

Defende que a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes foi indevida e não comprovada por contrato válido, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido sem necessidade de prova adicional.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a dívida objeto da lide e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O fundamento utilizado no comando sentencial foi o êxito do apelado em demonstrar a origem do débito e ausência de qualquer vício do consentimento na contratação.

No recurso, a recorrente sustenta que os documentos colacionados não são suficientes para demonstrar a relação contratual que justifique a inclusão do nome dela no rol dos inadimplentes.

Com razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando à exclusão da negativação de seu nome no SPC, ocorrida em novembro e novembro de 2017, devido a suposto débito de R$360,97 (trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 1611212318. Além da retirada da restrição, postulou também a reparação por danos morais.

Na sua peça defensiva, a recorrida sustentou a regularidade da anotação no cadastro de inadimplentes.

Contudo, com a devida vênia aos fundamentos da sentença, não foi apresentada prova suficiente da relação jurídica com a autora para justificar a negativação.

Digo isso, porque a contestação veio instruída apenas com
prints
de tela do sistema da apelada que indica suposto cadastro da apelante e solicitação do pedido de mercadoria que gerou a dívida em questão (ID 9055656 - Pág. 1 a 3). No entanto, apenas por essa documentação não é possível concluir que a recorrente, efetivamente, realizou requerimento para ser consultora Natura ou que tenha, realmente, solicitado a mercadoria. Ressalta-se que não foi trazida Ficha Cadastral assinada, nem mesmo as notas fiscais das mercadorias do pedido que culminou na negativação ou comprovante de entrega desse material.

Ou seja, o que se tem para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes são apenas esses
prints
, os quais, por si só, não possuem força probante o bastante para concluir que a apelante tenha realizado o pedido de mercadoria.

Dessa forma, por mais que a recorrida sustente não ter cometido ato ilícito, tal argumentação é insustentável devido à falta de provas.

Cediço que jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. Assim, não há necessidade de comprovação efetiva dos danos morais sofridos, pois estes são presumidos.

Portanto, tendo a autora demonstrado a inclusão indevida de seu nome no SPC (ID 9055645 - Pág. 2), é de rigor a reforma da sentença que não reconheceu a responsabilidade da recorrida na reparação dos danos morais.

Nesse ponto, ainda que a apelada sustente tanto na contestação quanto nas contrarrazões que os danos morais não seriam devidos porque existiam anotação preexistentes, tal alegação não comporta acolhimento. Isso porque, conforme se observa da Consulta dos Registros de Débitos do SPS (ID 9055658), todas as negativações anteriores foram excluídas antes da inscrição que ora se discute, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 385

[2]
, STJ.

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador deve, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização, sem esquecer que a reparação também deve evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para servir de punição à recorrida e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga. Isto considerando que a negativação ocorreu em virtude de um valor total de R$360,97 (trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), mas que ficou um pouco mais de dois anos indevidamente anotada no SPC, já que foi cumprida a liminar para exclusão em abril de 2020.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e reconhecer a inexistência do débito referente ao contrato nº 1611212318, bem como condenar a apelada em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ.

Em razão do aqui decidido, condenou a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatício no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA
.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA
, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

[2]
Súmula 385, STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

Belém, 22/08/2024